Tribunal: TJDFT
Processo: 0710084-65.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710084-65.2019.8.07.0007 RECORRENTE: JUAN PERY SALES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo circunstanciado. Provas. Reconhecimento na delegacia. Outras provas idôneas. Personalidade e Conduta social. 1 - O c. STF e o e. STJ passaram a entender que o reconhecimento – pessoal ou por fotografia – feito em desconformidade com o art. 226 do CPP é nulo e, ainda que confirmado em juízo, não pode fundamentar condenação. Não obstante, sentença condenatória já proferida poderá ser mantida se fundamentada em provas independentes e não contaminadas. 2 - O reconhecimento dos réus pela vítima, na delegacia, em que observado o procedimento do art. 226 do CPP, o depoimento do agente de polícia em juízo, descrevendo toda a investigação e como chegaram ao nome dos réus, a confissão do primeiro apelante sobre outros crimes, na delegacia, descrevendo modus operandi idêntico ao do crime cometido contra a vítima, e o depoimento da vítima, que descreveu de forma pormenorizada os fatos, indicando qual a participação de cada réu, são provas suficientes para condenação. 3 - Na individualização da pena, afasta-se a valoração negativa da personalidade e da conduta social, fundamentadas em alegação genérica, sem elementos concretos dos autos. 4 - Condenações definitivas anteriores, alcançadas ou não pelo período depurador de 5 anos, não servem para macular a personalidade ou a conduta social (STJ, REsp n. 1.794.854/DF - tema 1.077). 5 - Apelação do primeiro apelante provida em parte. Não provida a do segundo apelante. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas de que o insurgente teria concorrido para a infração penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Os depoimentos harmônicos da vítima e do policial, em juízo -- que esclareceram, com detalhes, a dinâmica delitiva e as investigações que resultaram na identificação dos réus –, provam que eles são os autores do crime. As provas são idôneas para a condenação. Não é o caso de absolver os réus (ID 37896096 - Pág. 10). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024